Tribunal: TJSP
Processo: 2177425-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
VOTO No 39.602

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contrato de locação de veículos. Penhora de crédito do devedor em autos de ação de indenização. Alegação de impenhorabilidade. Rejeição. Confirmação. A indenização objeto de penhora não se reveste de natureza alimentar, o que permite sua constrição. Precedentes desta E. Corte.

Recurso improvido.